Tribunal: TJDFT
Processo: 0713133-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA REPETITIVO 1.113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/ recorrente. A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial para "condenar o DISTRITO FEDERAL a restituir à parte autora a quantia de R$15.291,02 (quinze mil, duzentos e noventa e um reais e dois centavos), referente ao total das diferenças entre os valores efetivamente pagos a título de ITBI e os valores devidos, levando-se em consideração os 32 lotes adquiridos, com base no valor da negociação realizada."
2. Aduz o DISTRITO FEDERAL que o lançamento do imposto foi regular, e o valor do ITBI apurado segundo os critérios legais. Sustenta que o contribuinte não impugnou administrativamente o lançamento e que o valor venal do bem é determinado pela administração pública, desvinculado do valor estabelecido no negócio translativo de propriedade firmado pelos contribuintes.
3. Contrarrazões apresentada (ID 49536956). Requer a recorrida que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
4. No âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre transmissão de bem imóvel - ITBI é disciplinado pela Lei n.o 3.830/2006, cujo artigo 5o dispõe que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. E o artigo 6o do Decreto Distrital n.o 27.576/2006, que regulamenta o ITBI, dispõe: "O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo."
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP, em 24/02/2022, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses (Tema Repetitivo 1.113) : "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."
6. E segundo a dicção do art. 165 do CTN, a repetição do indébito independe de prévio protesto, razão pela qual não está sujeita à prévia impugnação administrativa.
7. Por conseguinte, irretocável a sentença que reconhece o valor constante da escritura de compra e venda do imóvel como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de regular instauração de processo administrativo próprio para afastar a presunção de que o valor da escritura é condizente com o valor de mercado (art. 148 do CTN).
8. Nesse sentido: TJDFT, acórdão no 1743549, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, DJE: 25/08/2023; TJDFT, acórdão 1407935, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, DJE: 25/3/2022 e TJDFT, acórdão no 1424425, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, DJE: 31/5/2022.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.